Tribunal: TJMT
Processo: 1011121-50.2022.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011121-50.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TANIA MARA GUIDIO VILELLA - CPF: 069.889.418-94 (RECORRENTE), FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA - CPF: 020.141.021-47 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSENTE INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE – SÚMULA N° 410 DO STJ – ASTREINTES INEXIGÍVEIS - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O agravante pleiteia a exigibilidade das astreintes, argumentando que a requerida foi intimada eletronicamente para cumprimento da liminar.

2. O Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n° 410 dispõe que:

“
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não

fazer
”.

3. Analisando detalhadamente os autos, constata-se a ausência de intimação pessoal da parte reclamada para cumprir a obrigação de fazer, nos moldes da Súmula n° 410 do Superior Tribunal de Justiça, o que implica no reconhecimento da inexigibilidade das astreintes.

4. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
ROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ
(EREsp 1360577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019) e
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO PARA AFASTAR A COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA ANTE A AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO
(AgInt no REsp n. 1.942.092/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 6/3/2023.)”

5. É o entendimento da Turma Recursal:

“
RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSENTE INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - SÚMULA 410 DO STJ - MULTA INEXIGÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
(N.U 1005682-20.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024).”

6. Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

7. Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

8. Condeno, em caso de votação unânime, a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024